Tribunal: TCU
Processo: 017.429/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10218/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.429/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra de Souza Leao da Silva (XXX.469.907-XX); Carla Regina Percilio dos Santos Nascimento (XXX.872.804-XX); Claudia Regina Percilio dos Santos (XXX.734.004-XX); Cristiane Percilio dos Santos Hoffmann (XXX.688.434-XX); Debora de Jesus dos Santos Pamplona (XXX.370.232-XX); Deborah Bruna Leao da Silva Santiago (XXX.472.717-XX); Elda Luciana Monteiro Negrao (XXX.036.572-XX); Eliane de Oliveira da Silva (XXX.493.957-XX); Esther Fernanda de Souza Leao da Silva (XXX.046.657-XX); Ingrid Emanoele da Silva Negrao (XXX.895.162-XX); Jeanice Bezerril Negrao dos Santos (XXX.870.312-XX); Maria do Socorro Silva (XXX.188.377-XX); Patricia Elizabeth de Souza Leao da Silva (XXX.698.317-XX); Simone Coutinho da Silva (XXX.138.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.